Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO ORTODÔNTICO MAL SUCEDIDO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de tratamento odontológico malsucedido.

2. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. Assim, constatada a desnecessidade de oitiva de testemunha, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.

3. A Corte Superior adotou o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil da clínica médica é objetiva e é dela o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço médico (AgInt no AREsp 1155735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).

4. Do cotejo do conjunto probatório produzido, mormente diante da prova pericial, restou evidenciado que o tratamento ortodôntico foi realizado a margem da melhor técnica, com prolongamento desnecessário do tratamento e sem alcançar resultado satisfatório. Assim, devidamente comprovado o fato constitutivo do direito e suas consequências, ressoa evidente o dever de indenizar.

5. A má prestação do serviço pela ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, tendo em vista o longo tratamento dentário defeituoso (9 anos). O sofrimento e a angústia provocados pelo fornecedor do serviço ineficaz, neste caso, são aptos a ensejar a compensação por dano moral.

6. Recurso conhecido e desprovido.